Tribunal: STF
Processo: RE 454140
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECATÓRIO NÃO PAGO NO PRAZO DO PARCELAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 do mesmo Ato, razão pela qual, uma vez inscrito o valor real do débito em precatório, já acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência de juros nas parcelas anuais, iguais e sucessivas, em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 



    II – Incidência de juros compensatórios sobre precatório não pago. Insubsistência da pretensão de excluir a incidência dos juros moratórios da conta inscrita no título judicial, haja vista que o tema sequer foi objeto de decisão no acórdão recorrido.



    III – Impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório para dissentir da conclusão do acórdão quanto à justa indenização do imóvel despropriado. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.